Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. APARTAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DO RÉU. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE INSUMOS E MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. CEB, CAESB E OUTROS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO(S). INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FALTA DE PAGAMENTO APÓS AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1-Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
2-A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
3-Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
4-Essas ocorrências não revelam fato imprevisível, nem previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da(s) promitente(s) vendedora(s). O contrário importaria malferir os princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação.
5-No caso em concreto, além de configurada a culpa da ré (fornecedora), constata-se a falta de pagamento por parte do consumidor, após a averbação do habite-se, caracterizando-se verdadeira culpa recíproca, com responsabilização de todos os contratantes, motivo pelo qual não é devida a multa contratual ao consumidor, assim como não é devida nenhuma retenção em favor da construtora, devendo haver retorno ao estado de origem (status quo ante). Sentença alterada neste ponto.
6-Ocorrendo a existência de culpa concorrente das partes, uma vez que estiverem em mora sucessivamente, não se pode imputar a culpa a apenas uma das parte, de modo que o momento inicial do pagamento dos juros de mora não deve ser tomado pela culpa das partes, mas sim pela regra geral processual, ou seja, a partir da citação do réu, nos termos do art 240 do CPC.
7-Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, reconhecida a culpa recíproca das partes contratantes.